Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. O dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, que não pode ser atribuído a apenas um deles, independentemente da situação financeira, conforme preceituam o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.634 do Código Civil.

2. A doutrina e a jurisprudência estabelecem que o fundamento legal e jurídico da obrigação alimentar devida aos filhos maiores passa do dever de sustento inerente ao poder familiar, com previsão legal no art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, para o dever de solidariedade resultante da relação de parentesco, que tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente e previsão expressa no art. 1.696 do Código Civil.

3. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas oriundas de pensão alimentícia, em razão da exceção prevista expressamente no art. 3o, inc. III, da Lei n. 8.009/1990.

4. Agravo de instrumento desprovido.